Tribunal: TJES
Processo: 5000001-74.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-74.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JENIFER EDUARDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000001-74.2023.8.08.0007

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido: JENIFER EDUARDO DE OLIVEIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EM BREVE SÍNTESE, A REQUERENTE ALEGA QUE O REQUERIDO PROMOVEU A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME NO ROL DE INADIMPLENTES DO SPC/SERASA, CONTUDO, AFIRMA QUE DESCONHECE A ORIGEM DA SUPOSTA DÍVIDA. SALIENTA QUE A SUPOSTA DÍVIDA É ORIUNDA DE CHEQUE ESPECIAL, CONTUDO, NUNCA CONTRATOU OU UTILIZOU O REFERIDO SERVIÇO. DIANTE DISSO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, A EXCLUSÃO DE SEU NOME DO ROL DE MAUS PAGADORES, E, AO FINAL, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU A CONTESTAÇÃO ALEGANDO, PRELIMINARMENTE, CARÊNCIA DE AÇÃO E, AINDA, IMPUGNANDO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA REQUERENTE. NO MÉRITO, REFUTOU OS ARGUMENTOS DA EXORDIAL E PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar suscitada,
DEIXO DE APRECIAR,
por ora, a impugnação à assistência judiciária gratuita, e, no mérito,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nestes autos, bem como a ilicitude da inscrição do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito. Outrossim,
CONFIRMO
a decisão proferida sob o ID de n.º 20994344, e, face ao não cumprimento da obrigação de fazer ali constante,
CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de multa de astreintes, incidindo
apenas
correção monetária a partir desta data. Ademais,
DETERMINO
que, no prazo de 05 (cinco) dias,
independentemente do trânsito em julgado desta sentença,
o requerido comprove nos autos que efetivamente cumpriu a determinação da decisão, inclusive a data do cumprimento.
Decorrido o prazo sem manifestação, presumir-se-á como ainda não cumprida a ordem judicial e, neste caso, diante da recalcitrância, majoro o valor da multa para R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).
Por fim,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, PUGNA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. REFUTA A MULTA DE ASTREINTES ARBITRADA EM SENTENÇA, PORQUANTO DEFENDE A LICITUDE NA CONDUTA DA CASA BANCÁRIA. MERITORIAMENTE, DEFENDE ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DA CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA E/OU TERCEIRO; DA LEGALIDADE NA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS; DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DOS DÉBITOS; INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO RÉU, MANTENDO-SE POR CONSEQUÊNCIA, NA ÍNTEGRA A R. SENTENÇA RECORRIDA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO BANCO RECORRENTE, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO REQUERIDO, QUE INCLUSIVE, GOZA DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, DECORRENTE DE DÉBITO NO QUAL NÃO RECONHECE. POIS BEM,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DO DEMANDADO, ISTO É, O MESMO NÃO ACOSTA AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUGNADO QUE TENHA ENSEJADO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA. NO CASO, FILIO-ME À LEITURA DAS PROVAS REALIZADA PELA SENTENÇA. O RECORRENTE FUNDAMENTA SUA CONDUTA EM CONJECTURAS, SEM OFERECER NENHUM ELEMENTO CONCRETO PARA EMBASAR SUAS AFIRMAÇÕES DE QUE AS COBRANÇAS SÃO DEVIDAS E REFERENTES AO USO DE CHEQUE ESPECIAL POR PARTE DA AUTORA.
POR ESTE MOTIVO, NÃO HÁ COMO RECONHECER A REGULARIDADE DE NEGATIVAÇÃO COMO PRETENDE O RECORRENTE.
LOGO, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELA REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
COM EFEITO, REFERIDA SITUAÇÃO É APTA A CAUSAR DANO MORAL
IN RE IPSA
, CONFORME JURISPRUDÊNCIA NACIONAL PACÍFICA. O
QUANTUM
FIXADO DE R$ 5.000,00 NÃO É EXCESSIVO, POIS CONDIZ COM OS PADRÕES DESTA TURMA RECURSAL PARA CASOS ANÁLOGOS, E RESPEITA OS CRITÉRIOS DE CULPABILIDADE DA PARTE QUE CAUSOU O DANO, BEM COMO NÃO IMPORTA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ANTE A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA OFENDIDA. POR FIM, EM RELAÇÃO ÀS ASTREINTES FIXADAS (R$ 6.000,00), NÃO SE ACOLHE OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO BANCO RECORRENTE, COMUNGANDO-SE COM A R. SENTENÇA NO SENTIDO DE RECONHECER O DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR, ESPECIALMENTE PORQUE R
ESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO FOI CUMPRIDA NO TEMPO E MODO ESTABELECIDOS. LOGO, CABÍVEL A COBRANÇA DAS ASTREINTES.
DESSARTE, O AFASTAMENTO DAS ASTREINTES AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ASSIM, ADOTANDO-SE O MÉTODO BIFÁSICO E ORIENTADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CAUSADOR DO DANO COM LIMITE NA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA, E, PRINCIPALMENTE, PELA RECALCITRÂNCIA DA PARTE RÉ EM DESCUMPRIR A LIMINAR CONCEDIDA JUDICIALMENTE, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO PELO JULGAMENTO ANTECEDENTE, EXCEPCIONALMENTE, NÃO MERECE REPARO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)